Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-19
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 1000509-67.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Indefiro o pedido de ID 66755996, pois inexiste nos autos prova de que a parte requerida seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Ainda, defiro o pedido de prosseguimento do feito, formulado pelo autor no ID 88725982, tendo em vista o decurso de prazo para pagamento espontâneo pela executada.
À secretaria para providências.
No mais, segue a cópia do alvará do valor depositado a título de multa, conforme artigo 968, inciso II, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora